Tribunal: TJES
Processo: 0001460-36.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Serviço Noturno; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001460-36.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE NILSON CARVALHO DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR MUNICIPAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS COM ADICIONAL DE 1/3. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidor contratado temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3, referentes ao período não prescrito da contratação. O vínculo perdurou entre 05/09/2005 e 30/06/2011, sob regime jurídico-administrativo, com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 01/94. A sentença reconheceu a existência de previsão legal local para a verba pleiteada e concluiu pela ausência de comprovação do pagamento, rejeitando os demais pedidos formulados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (a) definir se servidores contratados temporariamente pelo Município de Cariacica fazem jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 com base na legislação municipal; (b) determinar se o Município comprovou o adimplemento dessas verbas durante a vigência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre as partes possui natureza jurídico-administrativa, regida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, e pelas Leis Municipais nn. 01/94 e 4.762/2010, afastando-se a aplicação da CLT.

A Cláusula Sexta dos contratos administrativos garante ao servidor temporário os direitos previstos em lei, vinculando expressamente a legislação municipal como fonte normativa do contrato.

A Lei Complementar Municipal n. 01/94 assegura o direito às férias proporcionais acrescidas de 1/3 aos servidores temporários, conforme interpretação conjunta dos artigos 69, 249 e 250, § único.

A tese fixada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677) reconhece o direito a férias e 13º salário quando houver previsão legal ou contratual, hipótese verificada nos autos.

O Tema 916 (RE 765.320), invocado pelo apelante, não se aplica ao caso, pois trata de efeitos de contrato nulo por ausência de concurso público, situação distinta daquela analisada, em que se reconhece a validade da contratação temporária.

Incumbe ao Município, conforme art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas pleiteadas; contudo, as fichas financeiras apresentadas revelam ausência de rubricas específicas quanto ao pagamento de férias em diversos períodos.

O próprio documento de rescisão de junho de 2011, que registra pagamento de férias e 1/3 proporcional, reforça a existência e exigibilidade da verba, conferindo verossimilhança à tese do apelado e contradizendo a argumentação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor temporário contratado com base em legislação municipal faz jus ao pagamento de férias proporcionais com adicional de 1/3, quando houver expressa previsão legal nesse sentido.

A ausência de rubrica específica nas fichas financeiras do Município configura inadimplemento, cabendo ao ente público o ônus da prova do pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, II; Lei Complementar Municipal n. 01/94, arts. 69, 249 e 250, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.10.2020; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0001460-36.2013.8.08.0012
.

APEL
ANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

APELADO: JOSÉ NÍLSON CARVALHO DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por José Nílson Carvalho de Almeida em desfavor do Município de Cariacica, inicialmente distribuída perante a Justiça do Trabalho sob o número 0002900-22.2012.5.17.0006, em 13 de janeiro de 2012, e posteriormente remetida à Justiça Comum Estadual.

Em sua petição inicial, o requerente narrou que foi contratado temporariamente pelo município réu por um período de 6 (seis) anos consecutivos, compreendido entre 05 de setembro de 2005 e 30 de junho de 2011. Sustentou que, embora formalmente contratado para a função de auxiliar de serviços gerais, na realidade, laborava como operador de carro-pipa. Detalhou sua jornada de trabalho, que, segundo suas alegações, ultrapassava 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com a realização de aproximadamente 22 (vinte e duas) horas extras por mês, sendo 2 (duas) delas em domingos, além de ter passado a realizar trabalho noturno nos últimos 2 (dois) anos do contrato. O salário mensal informado era de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), acrescido de 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, totalizando R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Afirmou ele que ao término do contrato temporário não foram adimplidas as verbas rescisórias referentes a férias, 13º salário e aviso prévio indenizado, além de multa incidente. Diante disso, pleiteou o pagamento de horas extras, adicional noturno, aviso prévio indenizado, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, férias vencidas em dobro e simples, multa do artigo 477 da CLT e indenização com base nos artigos 477 e 478 da CLT, totalizando a postulação o valor R$ 17.945,51 (dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) – fls. 5-8 dos autos digitalizados.

O Município de Cariacica apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda sob o fundamento de que o vínculo estabelecido com o requerente era de natureza jurídico-administrativa, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis Municiais (Lei Complementar n. 01/94), e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395-MC/DF. Suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal das verbas pleiteadas, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/32 e do artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos alegando a inaplicabilidade das normas celetistas, a nulidade da contratação por ausência de concurso público (art. 37, II, da CF/88), a ausência de comprovação das horas extras e do trabalho noturno, e a indevida condenação em multas e honorários advocatícios (fls. 48-75 dos autos do processo digitalizado).

A Justiça do Trabalho, por meio da respeitável sentença de fls. 77-80 dos autos digitalizados, acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, especificamente ao Juízo dos Feitos da Fazenda Pública do Município de Cariacica.

Após a remessa, as partes foram intimadas para ratificar os atos processuais praticados perante a Justiça do Trabalho, e posteriormente, foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, sobrevindo então a respeitável sentença recorrida (fls. 115-8), que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, declarando fulminada qualquer pretensão relacionada aos contratos em vigor nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (13 de janeiro de 2007). No mérito, o juízo de primeiro grau reconheceu a natureza administrativa da contratação temporária, afastando a aplicação das regras da CLT. Contudo, com base no Tema 551 do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 1066677), que excepciona a regra geral de não concessão de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional em caso de expressa previsão legal ou desvirtuamento da contratação, o magistrado reconheceu que a Lei complementar municipal n. 01/94, em seus artigos 250, inciso II, parágrafo único, 249, 69 e 72, inciso II, prevê expressamente o direito do servidor temporário ao 13º salário proporcional e às férias proporcionais. Após análise das fichas financeiras acostadas aos autos, o Juízo constatou que o 13º salário havia sido integralmente pago, mas as férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, não. Por fim, afastou os pedidos de horas extras e adicional noturno por ausência de provas. Assim, a respeitável sentença julgou parcialmente procedente o pleito do autor para condenar o município réu ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do adicional de 1/3 (um terço), estritamente relativas ao período não atingido pela prescrição quinquenal, a serem aferidas em sede de liquidação de sentença. O requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Município de Cariacica interpôs o recurso de apelação
(
id
10494716 –
p. 1-6
)
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o apelante reiterou que a contratação do apelado deu-se sob o regime estatutário, conforme a Lei Complementar n. 01/94, e não sob a égide da CLT, sendo indevidas quaisquer verbas de natureza celetista. Argumentou que, não tendo havido requerimento para a declaração de nulidade do contrato temporário, este permanece válido para todos os fins, e, portanto, seria incabível a concessão de direitos trabalhistas não previstos para a respectiva modalidade. Adicionalmente, sustentou que, mesmo na hipótese de declaração de nulidade do contrato, o entendimento sedimentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Recurso extraordinário n. 765320, com repercussão geral) limita os efeitos jurídicos ao recebimento de salários pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), não abrangendo férias acrescidas de 1/3. Para corroborar sua tese, citou precedente do colendo TJES (AC 0000763-75.2015.8.08.0034), que, em caso de contratação temporária que extrapolou o prazo, reconheceu apenas o direito a salários e FGTS, afastando outras verbas. Requereu, assim, a reforma da sentença para que o município não seja condenado ao pagamento das férias acrescidas de um terço.

De início, cumpre assentar, em harmonia com o decidido pelo juízo
a quo
e com a tese do próprio apelante, que a relação jurídica havida entre as partes é de natureza eminentemente público-administrativa. O vínculo foi estabelecido com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e regido por legislação municipal específica, notadamente a Lei complementar n. 001/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica) e a Lei n. 4.762/2010 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37 da Constituição Federal). Afasta-se, por conseguinte, de plano, a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para a resolução da lide, sendo este um ponto incontroverso.

O cerne do dissenso reside, portanto, na existência do direito às férias no âmbito do próprio regime administrativo temporário e, em caso afirmativo, na comprovação de seu adimplemento. O apelante sustenta a inexistência do direito e, subsidiariamente, alega que todos os pagamentos devidos foram efetuados. Contudo, análise detida dos autos revela o acerto da respeitável decisão recorrida.

Isto porque os contratos administrativos comprovados por documentos juntados ao processo, estabelecem, em sua Cláusula Sexta, que ao contratado “serão assegurados os direitos previstos em lei” (fls. 16-22). Tal disposição contratual opera como uma norma de reenvio, que integra a legislação municipal ao plexo de direitos do servidor. A respeitável sentença, de forma precisa, identificou na Lei Complementar Municipal n. 001/94 os dispositivos que garantem o direito postulado, notadamente os artigos 69
1
, 249
2
e 250
3
. A interpretação sistemática de tais artigos permite concluir que as férias, acrescidas do terço constitucional, compõem a remuneração devida aos servidores temporários do município.

Ademais, esta conclusão alinha-se à jurisprudência vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), fixou a tese de que os servidores temporários fazem jus às férias remuneradas com o terço constitucional quando houver “expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário”. No caso em tela, a previsão legal municipal é a materialização exata da hipótese ressalvada pela Suprema Corte, o que legitima a condenação imposta. Os precedentes invocados pelo apelante, em especial o RE 765.320 (Tema 916), não se amoldam ao caso, pois tratam da consequência jurídica de contratos declarados nulos por ofensa à regra do concurso público (art. 37, II, CF), hipótese diversa da dos autos, em que se analisa o escopo de direitos de um contrato temporário cuja validade não foi objeto de invalidação pelo juízo de primeiro grau.

A interpretação conjunta desses dispositivos, conforme realizada pelo juízo de primeiro grau, revela a intenção do legislador municipal em assegurar tais direitos aos servidores temporários, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção da tese firmada pelo excelso STF no Tema 551, qual seja, a expressa previsão legal.

É fundamental destacar que a argumentação do apelante, no sentido de que a ausência de declaração de nulidade do contrato impediria a concessão de direitos trabalhistas não previstos, na verdade, corrobora a decisão atacada. Isso porque, a condenação não se baseou em uma suposta nulidade do vínculo, mas sim na validade da contratação temporária e na existência de previsão legal específica para as verbas pleiteadas na legislação municipal aplicável. A respeitável sentença foi clara ao afirmar que o requerente não argumentou a legalidade das contratações, e que tal questão não seria objeto de análise, focando-se na existência de direitos previstos na lei que rege a modalidade de contratação.

Uma vez estabelecida a existência do direito, a questão se desloca para o campo probatório, especificamente sobre a prova do pagamento. Conforme a regra de distribuição do ônus probatório, insculpida no art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao Município, na condição de devedor, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, a quitação da verba pleiteada. Todavia, o apelante não se desincumbiu de seu ônus.

As fichas financeiras apresentadas pelo próprio Município, embora detalhadas, são omissas quanto ao pagamento de férias na maioria dos períodos. A ausência de rubrica específica para tal verba nos documentos oficiais de pagamento do ente público constitui forte indício de inadimplemento. A prova que deveria exonerar o apelante de sua obrigação, na verdade, milita em seu desfavor, ao silenciar sobre o ponto controvertido.

Corrobora essa conclusão a análise da ficha de rescisão de junho de 2011, que expressamente consigna o pagamento de “FERIAS INDENIZ” e “FERIAS 1/3 PROP” (fl. 74 dos autos digitalizados). Tal registro demonstra não apenas que a Administração Municipal possuía meios para registrar e pagar a verba, mas principalmente que reconhecia a sua existência e exigibilidade, o que torna contraditória a tese defendida no presente recurso. A conduta da própria Administração, ao efetuar o pagamento ao final de um dos contratos, confere máxima verossimilhança à pretensão do apelado e enfraquece a argumentação recursal.

Portanto, a decisão de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência do excelso STF, que, no Tema 551, ressalva expressamente a possibilidade de pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual nesse sentido. A Lei complementar municipal n. 01/94, ao prever tais direitos para os servidores temporários, criou a base legal para a condenação imposta ao município.

Diante do exposto, a respeitável sentença não merece reparos, pois, após delimitar corretamente o lapso temporal não prescrito, aplicou o regime jurídico adequado, identificou com precisão o direito do apelado com base na legislação municipal e na jurisprudência vinculante do excelso STF, e distribuiu de forma irrepreensível o ônus da prova, concluindo pela ausência de comprovação do pagamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em que pese o desprovimento da apelação, reconheço descabida majoração de honorários advocatícios conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC, por ausência de um dos requisitos essenciais definidos pela jurisprudência do colendo STJ
4
, qual seja, a existência na origem de condenação em honorários em favor de advogado da parte apelada. No caso concreto, a verba sucumbencial foi imposta exclusivamente ao autor/apelado.

É como voto.

1
Art. 69. Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor público em efetivo exercício de cargo, num valor fixado em lei.

2
Art. 249. Nas contratações por tempo determinado serão adotados os níveis e vencimentos do Plano de Carreira e Vencimentos.

3
Art. 250. A rescisão do contrato administrativo ocorrerá: I – a pedido do contratado; II – pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que procedeu a contratação; III – pelo cometimento de falta disciplinar, apurada em processo sumário.

4
AgInt no REsp n. 2.084.412/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.